Tribunal: TJDFT
Processo: 0730314-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730314-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KLESST ROBERTO DA SILVEIRA ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por KLESST ROBERTO DA SILVEIRA ARAUJO, contra decisão que, nos autos da ação de revisão contratual cumulada com obrigação de fazer de no 0704554-49.2020.8.07.0006, movida contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e Outros, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela visando que fossem limitados a 30% dos seus rendimentos líquidos os descontos efetuados em sua conta-corrente e folha de pagamento como contraprestação de empréstimos contraídos, sob pena de multa. Em razões recursais o agravante afirma que os descontos efetuados pelos agravados violam sua dignidade, pois grande parte de seu salário, protegido pela Constituição Federal, lhe é tomado logo quando recebido em conta corrente. Diz que os Bancos devem conceder crédito de forma responsável, tendo eles condições, melhor que o consumidor, de avaliar se este conseguira adimplir o acordado. Cita jurisprudência a abonar sua tese de que tanto os descontos em folha de pagamento quanto os efetuados em conta corrente encontram-se limitados a 30% dos vencimentos. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sejam limitados os descontos efetuados pelos agravados, em folha de pagamento ou por débito em conta-corrente, a 30% (trinta por cento) sobre sua renda, sob pena de multa. No mérito pretende a confirmação da antecipação da tutela recursal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, tenho por não presentes os elementos autorizadores do pleito deduzido. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que, por aplicação analógica, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados em folha de pagamento, pela imperativa necessidade de preservação do mínimo existencial e tutela contra o superendividamento, sob o princípio da dignidade humana. Ilustra o entendimento o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). 3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Julgamento 13/10/2015, DJe 18/11/2015). Ocorre, contudo, que, nada obstante as alegações do agravante de que os contratos celebrados com os agravados comprometeriam de forma excessiva sua própria subsistência, verifica-se que a margem consignável encontra-se respeitada relativamente aos descontos efetuados diretamente em seu contracheque, não tendo apresentado, contudo, extratos bancários a comprovar que estariam sendo realizados descontos diretamente em sua conta corrente. Assim, não logrou o agravante comprovar minimamente o alegado – que estariam sendo efetuados descontos que, somados, ultrapassariam o montante de 30% de seu salário, após abatidos os descontos compulsórios. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator